Tribunal: TJES
Processo: 0028681-07.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028681-07.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELTON PEREIRA MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (02 anos de reclusão) prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, no entanto, tendo em vista que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade (art. 115 CP).

3. Entre a data de recebimento da denúncia, em 26/02/2019 e a publicação do édito condenatório (19/01/2022), transcorreu período superior a 02 (dois) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELTON PEREIRA MIRANDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime disposto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e fixando a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

Subsidiariamente, defende a insuficiência do material probatório para sustentar a condenação do acusado, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, além do fato de que a pena-base fora fixada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, em caráter subsidiário, a absolvição/redução da pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4722385) pelo reconhecimento da prescrição.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELTON PEREIRA MIRANDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime disposto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e fixando a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

Subsidiariamente, defende a insuficiência do material probatório para sustentar a condenação do acusado, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, além do fato de que a pena-base fora fixada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, em caráter subsidiário, a absolvição/redução da pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 12/12/2018, por volta das 23h45, no Bairro Chácara Parreiral, Serra/ES, policiais militares avistaram um veículo Corsa, de cor preta, em atitude suspeita, que empreendeu em fuga ao perceber a presença dos agentes.

Durante a perseguição, os policiais avistaram o condutor do veículo arremessando um revólver de cor prata pela janela do automóvel, ato contínuo, os policiais lograram êxito em abordar o condutor do veículo, identificado como o denunciado e, em buscas próximas, localizaram o armamento arremessado.

Após regular instrução processual, o acusado fora condenado pela prática do crime acima mencionado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (02 anos de reclusão), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

No entanto, considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, vide documento de p. 39 dos autos digitalizados, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 12/12/2018 e a denúncia foi recebida em 26/02/2019 (p. 131 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 19/01/2022 (p. 211 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia, em 26/02/2019 e a publicação do édito condenatório (19/01/2022), transcorreu período superior a 02 (dois) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência, julgar extinta a punibilidade do acusado, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.